Tribunal: TJDFT
Processo: 0729285-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0729285-54.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 240302181 do cumprimento de sentença n. 0703836-05.2023.8.07.0020), que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a executada, aqui agravante, alegou nulidade da citação por edital e impenhorabilidade salarial. Fundamentou o juízo singular: Consigno que, em homenagem aos princípios do acesso à Justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando, assim, a citação por edital. No caso em análise, foram realizadas consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL e, ainda assim, não foi possível a localização da parte demandada, estando, portanto, autorizada a citação por edital. Aliás, observo que o sistema INFOSEG traz informações da Receita Federal, sendo obrigação do contribuinte atualizar o endereço anualmente quando da declaração de imposto de renda. Contudo, mesmo após a pesquisa no referido sistema, não foi possível localizar endereço atualizado da executada. Nesse diapasão, consigno que foram realizadas pesquisas satisfatórias para localização do seu endereço atualizado, sendo as respostas infrutíferas, o que autorizou a citação por edital. Nessa hipótese, não há cerceamento do direito de defesa, sendo despiciendo que se esgotem todos os meios de localização da parte, sob pena de prejudicar o andamento do feito e sacrificar o princípio da razoável duração do processo, que também tem envergadura constitucional. Assim, eventual reconhecimento de nulidade da citação só serviria para atrasar a pretensão jurisdicional, além de causar dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarregar ainda mais a Secretaria do Juízo, com a reprodução desnecessária de atos já praticados. Nesse sentido: [...] Assim, reputo válido o ato citatório realizado nos autos e mantenho todos os atos praticados após a citação da parte executada. Por fim, consigno que, embora a parte executada tenha alegado que a conta bancária na qual houve o bloqueio judicial é destinada ao recebimento de verba salarial, o extrato de ID 238902530 indica que a penhora eletrônica atingiu o valor correspondente aos últimos depósitos recebidos em sua conta, e não a sua verba salarial, no importe de R$ 3.725,11, creditada no dia 07/05/2025 (extrato da conta originária no ID 238902519), cujos valores já haviam sido utililzados, na data do bloqueio judicial. A agravante alega que a citação editalícia é medida excepcional e que, embora realizado no juízo de origem algumas pesquisas nos sistemas conveniados, não houve esgotamento de todas as medidas disponíveis. Declara que reside há mais de 45 anos em Brasília, é aposentada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e possui imóvel próprio, sendo plenamente possível sua localização por simples consulta ao órgão empregador, ao SISBACEN, ou, ainda, por solicitação de informações junto às concessionárias de serviços públicos, conforme permitido pelo artigo 256, § 3o, do CPC. Sustenta que a agravada, de forma indevida, requereu e obteve a citação por edital, sustentando falsamente ter realizado diligências infrutíferas por meio de sistemas como Bacenjud, Renajud e Infojud, quando, em verdade, utilizou apenas as bases INFOSEG e SIEL; apenas em momento posterior, já no cumprimento de sentença, procedeu a pesquisas efetivas, resultando na constrição da conta salário da agravante. Defende que a ausência de citação válida compromete todo o desenvolvimento do processo, gerando nulidade absoluta por violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Ressalta, ainda, que a citação por edital jamais poderia ter sido autorizada sem a exaustão dos meios ordinários e disponíveis de localização, sobretudo quando se trata de pessoa com domicílio certo, inclusive com registro em sistemas públicos e conta de energia em seu nome, conforme comprovado nos autos. Requer, liminarmente, a suspensão do processo principal e, ao final, a reforma da decisão para declarar a nulidade da citação por edital e da sentença subsequente. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, considerando que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi examinado na origem, defiro a gratuidade de justiça apenas para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 74144534 – p. 183), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a indeferir o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Sublinhado.) A nulidade de citação por edital pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Entretanto, não assiste razão à agravante. De acordo com o art. 256, II, do CPC, a citação por edital realiza-se quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional. Exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, portanto, a medida somente é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte. Nesse sentido: [...] 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 26/4/2019, convertida em ação de cobrança de quotas e encargos condominiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/7/2022 e concluso ao gabinete em 3/10/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se há necessidade de esgotamento dos meios de localização do réu para realização de citação editalícia; e (II) se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de quotas e encargos condominiais as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado. 3. A citação por edital é medida excepcional, cujas hipóteses estão expressamente enumeradas no art. 256 do CPC/15 e, ainda assim, dependem de criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à convicção do desconhecimento do paradeiro do demandado e da impossibilidade de ser encontrado por outras diligências. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público. Precedentes. 5. Não se pode ignorar, contudo, que a análise casuística acerca do esgotamento dos meios de busca e do cumprimento de todas as diligências necessárias para a citação pessoal do réu incumbe ao Juízo de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório. 6. Incidência da Súmula 7/STJ quando a instância de origem decide, expressamente, que foram adotadas as diligências necessárias e esgotados os meios de buscas. Aplicação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. [...] 14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Por outro lado, sem olvidar que a matéria foi afetada para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.338 do STJ), há entendimento divergente no STJ, segundo o qual o esgotamento dos meios para promover a citação ficta não pressupõe a realização de uma infinidade de diligências para localização do paradeiro do réu, tais como a expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos. Confira-se precedente do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão convertida em ação monitória. A citação foi realizada por edital após tentativas infrutíferas de localização da ré. Os embargos monitórios foram rejeitados e a ação julgada procedente. Recurso de apelação desprovido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade. 4. O art. 256, § 3o, do CPC/2015 dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 5. A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado. 6. A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso. Dessa forma, a decisão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das diligências não pode ser revisada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo Magistrado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3o; CPC/2015, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.222.850/MG; AgInt no REsp 2.016.309/MT; REsp 1.971.968/DF. (REsp n. 2.152.938/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024. Grifado.) No caso, diversas foram as tentativas de citação da agravante, por oficial de justiça, seja no endereço apontado na inicial, seja no endereço obtido junto aos órgãos públicos conveniados a este Tribunal, sem sucesso. Sobreleva destacar que, embora a agravante indique no recurso o endereço que reside atualmente, o referido endereço não foi localizado nas consultas realizadas pelos sistemas INFOSEG e SIEL (id. 162474721 na origem), os quais agregam uma base de dados mais completa de endereços. Deveras, conforme consignado na decisão agravada: “o sistema INFOSEG traz informações da Receita Federal, sendo obrigação do contribuinte atualizar o endereço anualmente quando da declaração de imposto de renda. Contudo, mesmo após a pesquisa no referido sistema, não foi possível localizar endereço atualizado da executada”. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Também não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque o juízo a quo condicionou o levamento dos valores penhorados à preclusão da decisão. De todo modo, mesmo que a agravante seja compelida a cumprir a obrigação exigida na ação originária, nada obsta posterior ressarcimento ou reparação. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, cumpra-se o item seguinte. 2. Cumprido o item supra, cabe registrar que, sobre a matéria versada nestes autos, em decisão publicada em 12/06/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2.166.983/AP e REsp 2.162.483/AP, todos da relatoria do Ministro Og Fernandes, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.338: Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, já apreciada a medida liminar requerida, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator